Tribunal: TJSP
Processo: 1500682-74.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR e RECEPTAÇÃO – Absolvição – Insuficiência de provas e atipicidade - Descabimento - Prova firme - Pedidos subsidiários de abrandamento da pena com reconhecimento da confissão e aplicação de fração mais benéfica em relação às majorantes – Descabimento – Reconhecimento do concurso formal entre os delitos – Descabimento – Detração e isenção de custas -

Ementa:
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR e RECEPTAÇÃO – Absolvição – Insuficiência de provas e atipicidade - Descabimento - Prova firme - Pedidos subsidiários de abrandamento da pena com reconhecimento da confissão e aplicação de fração mais benéfica em relação às majorantes – Descabimento – Reconhecimento do concurso formal entre os delitos – Descabimento – Detração e isenção de custas - Descabimento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500682-74.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante WASNY SOUSA
COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
2
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542
Apelante WASNY SOUSA COSTA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Osasco
Voto no 13244
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR e
RECEPTAÇÃO
Absolvição
Insuficiência de provas e
atipicidade - Descabimento - Prova firme - Pedidos
subsidiários de abrandamento da pena com reconhecimento da
confissão e aplicação de fração mais benéfica em relação às
majorantes Descabimento Reconhecimento do concurso
formal entre os delitos Descabimento Detração e isenção de
custas - Descabimento Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 288 e seguintes acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco,
Dra. Ana Paula Achoa Mezher, julgou procedente a ação penal movida para
condenar WASNY SOUSA COSTA, qualificado nos autos, às penas de 10
(dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de multa de 31
(trinta e um) dias-multa, calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2o,
inc. II e § 2o-A, inc. I, e no artigo 180, caput, ambos do Código Penal, e no
artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do
Código Penal, tendo sido determinado para o desconto da corporal regime
inicial fechado.
Nesta oportunidade, protesta o réu.
Postula absolvição do crime de receptação por atipicidade da
conduta ante à ausência de dolo, bem como do crime previsto no art. 244-B
do ECA pela não comprovação da efetiva corrupção do adolescente. Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
3
ao crime de roubo, alega insuficiência probatória, motivo pelo qual postula
absolvição ou então desclassificação para o crime previsto no art. 146 do
Código Penal.
Subsidiariamente, requer redução da pena pela incidência da
atenuante da confissão, afastamento das majorantes do concurso de agentes e
emprego de arma de fogo ou a aplicação de apenas uma delas,
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de
menores, além do regime prisional mais favorável, pela aplicação do art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, e, por fim, isenção das custas processuais.
Contrarrazoado o recurso, a d. Douta Procuradoria Geral de
Justiça, manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.
Segundo foi apurado, em 23 de outubro de 2018, por volta das
18hs, na Rua Alexandre Rider, no 78, Jardim Raposo Tavares, em São Paulo,
Robério de Jesus Miranda estacionou na via pública o seu veículo VW Gol,
placas CBH 8736 / São Paulo. Ocorre que, em horário incerto, após 18hs do
dia 23/10/2018, pessoas ainda não identificadas subtraíram este veículo.
Entre as 18 horas do dia 23 e as 02h40min do dia 24 de
outubro de 2018, em local incerto, WASNY, então, recebeu e passou a
conduzir este veículo, sabendo de sua origem ilícita, visto que assumiu a
posse do mesmo sem possuir qualquer documento que comprovasse sua
origem e isto apenas algumas horas após sua subtração.
Assim, de posse deste veículo furtado, o denunciado uniu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
4
ao adolescente PAULO XAVIER DE BRITO JUNIOR e a outros 02 (dois)
agentes, ainda não identificados, um dos quais possuía um revólver, para
juntos praticarem roubos.
Na data, horário e local dos fatos acima citados, WASNY,
conduzindo o VW Gol, placas CBH 8736 / São Paulo, acompanhado do
adolescente PAULO e dos outros 02 (dois) comparsas, estacionou nas
proximidades do Habibis e permaneceu no veículo, junto de PAULO, com o
motor ligado, pronto para dar cobertura e garantir a fuga dos outros 02 (dois)
comparsas, que desembarcaram, adentraram no estabelecimento e anunciaram
o assalto.
O agente que estava com a arma na cintura logo foi até o
caixa, próximo do qual estavam os funcionários Wilton Carlos Lucas Junior e
Cristovão Bernardino da Silva, e seu apossou de R$ 234,54 (duzentos e trinta
e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) em dinheiro, pertencente ao
estabelecimento. O outro comparsa, então, tentou subtrair o telefone celular
de uma outra funcionária, porém, pessoas que estavam no local avistaram
uma viatura da Polícia Militar se aproximando e disseram que “a Polícia
estava chegando”, o que levou os dois assaltantes a, assustados, fugirem a pé,
levando consigo o dinheiro subtraído.
Do lado de fora do estabelecimento, Policiais Militares em
patrulhamento visualizaram WASNY e PAULO no veículo Gol, em atitude
suspeita, e resolveram abordá-los: em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com ambos. Porém, logo em seguida, os Policiais foram alertados
por funcionários e clientes do Habibis de que dois indivíduos, um dos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
5
armado, haviam acabado de roubar o caixa do estabelecimento, porém,
lograram fugir.
Indagado a respeito, o denunciado nada disse, como também
não apresentou qualquer documento ou comprovou a origem lícita do veículo
Gol que conduzia e que, mais tarde, se constatou ser produto de furto.
Já o adolescente PAULO, indagado pelos Policiais, admitiu
informalmente que estava em companhia de WASNY e de outros 02 (dois)
agentes e que tinham ido ao local para praticar um roubo.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelos autos e
laudos.
A autoria, da mesma forma, veio inconteste.
Em solo policial, o acusado optou pelo silêncio.
Em juízo, apresentou versão bastante duvidosa para os fatos.
Disse que é dono de um “boteco” e que um cliente pediu que
ele conduzisse o veículo até as proximidades do estabelecimento Habib's.
No percurso, outros rapazes ingressaram no veículo e
informaram que iriam praticar um assalto.
Disse que o menor não ingressou no estabelecimento junto
com os roubadores e que permaneceu no veículo com o acusado, sendo
ambos abordados pelos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
6
Acrescentou que era apenas o motorista do veículo e não
participou do roubo. Aduziu não saber que o carro era produto de crime,
salientando que o veículo pertencia a um dos roubadores.
Por fim, falou que nunca respondeu a processo criminal.
A versão não convence.
Conforme já restou consignado em sentença, Wilton Carlos
Lucas Junior declarou que dois indivíduos ingressaram no estabelecimento e
um deles se dirigiu ao caixa, anunciando o assalto e mostrando a arma de
fogo. O outro indivíduo dirigiu-se ao salão para pegar os celulares dos
clientes e da garçonete que estava ao fundo do salão. Disse que entregou todo
e dinheiro do caixa e um refrigerante Coca-Cola ao roubador, mas a polícia
chegou ao local e ambos roubadores fugiram correndo em direção à rua de
cima do estabelecimento.
Contou que os dois indivíduos que permaneceram no veículo
foram presos logo em seguida ao roubo, salientando que os roubadores
utilizaram um veículo VW/Gol, branco, para a prática do roubo e o veículo
havia sido roubado no dia anterior aos fatos. Asseverou que os roubadores
subtraíram cerca de R$ 240,00 e um refrigerante Coca-Cola 2L do
estabelecimento Habib's.
Por fim, falou que os dois assaltantes desembarcaram do
veículo VW/Gol apreendido pela polícia.
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Cristóvão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
7
Bernardino da Silva. Declarou que o veículo VW/Gol, branco, estacionou em
uma rua ao lado do Habib's e viu quando dois indivíduos desembarcaram do
veículo e ingressaram na loja para praticar o roubo. Narrou que um dos
indivíduos anunciou o assalto em posse de uma arma de fogo e subtraiu o
dinheiro do caixa, salientando que os roubadores fugiram, mas os que
estavam no carro foram detidos pelos policiais. Contou que no carro estavam
os dois assaltantes que fugiram após o roubo e os outros dois indivíduos que
ficaram no carro, salientando que um deles era menor de idade.
A testemunha Manassés Pereira da Costa, policial militar,
declarou que realizavam patrulhamento no local e abordaram o veículo do
acusado, salientando que WASNY era o condutor e o adolescente ocupava o
banco do passageiro. No momento da abordagem policial, o gerente do
Habib's informou que o estabelecimento estava sendo roubado e que os
assaltantes desembarcaram do veículo do acusado. Disse que os roubadores
empreenderam fuga com os bens subtraídos enquanto os policiais mantinham
o réu e o adolescente sob domínio. No momento, o adolescente falou que foi
convidado a “dar uma volta” de carro e no percurso um indivíduo armado
embarcou no veículo, dirigindo-se ao local para praticar o roubo ao
estabelecimento.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Ivo
Roberto Costa Coelho, também policial militar, que ainda acrescentou que
“No momento, os dois indivíduos abordados no carro confessaram o
envolvimento no roubo ao estabelecimento e foram conduzidos à delegacia
de polícia juntamente com as vítimas. Contou que os funcionários do Habib's
viram por meio das câmeras de monitoramento que os dois roubadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
8
desembarcaram do veículo do acusado. Asseverou que as câmeras do
estabelecimento filmaram o carro se aproximar por uma rua paralela e parar
um pouco antes, mostrando, nitidamente, os indivíduos desembarcando do
veículo e entrando no Habib's. Após, o condutor efetua uma manobra e
estaciona o veículo na rua paralela do outro lado do estabelecimento. No
local, o adolescente falou que o amigo o convidou para “dar um passeio de
carro” e no trajeto o amigo pegou uma arma com terceira pessoa, dirigindo-
se ao estabelecimento para praticar o roubo.”
Como visto, não há dúvidas de que o réu se encontrava no
cenário do crime.
Ele foi preso no local e todas as testemunhas contaram que os
outros dois roubadores desceram do veículo que ele dirigia. Dinâmica, aliás,
comprovada por imagens do local.
Quanto à sua participação no evento, tanto o acusado, quanto
o adolescente quiseram fazer crer que a ideia do assalto teria partido dos
outros dois roubadores que fugiram.
No entanto, ainda que tal fosse verdade, partir do momento
que tais agentes entraram no carro e anunciaram a intenção de praticar o
crime, o fato de o réu ter se dirigido ao local e, ali, permanecido para dar fuga
aos executores da subtração mostra claramente sua adesão à conduta
praticada.
Ademais, conforme registrou o juízo sentenciante, “Como se
não bastasse, em sua oitiva informal o adolescente Paulo confessou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
9
participado do roubo, salientando que estava no carro junto com WASNY e
ficaram encarregados de 'fazer o cavalo'. Alegou que conhecia somente
WASNY e concordou em participar do roubo ao estabelecimento Habib's,
salientando que os outros dois indivíduos possuíam uma arma de fogo (fl.
244).”
“Já em seu interrogatório junto à Vara da Infância e da
Juventude o adolescente Paulo relatou que conhece WASNY da “invasão”,
acrescentando que WASNY conhecia os outros dois indivíduos que estavam
armados e que roubaram o Habib's. Disse que encontrou WASNY na
“invasão , perto do barraco em que ele morava, e o réu o convidou para
“dar uma volta” no carro dele. Saíram com o carro de WASNY e
encontraram os outros dois indivíduos no Jd. D'Abril, dirigindo-se para o
estabelecimento Habib's para praticar o roubo.
Narrou que WASNY conduzia o veículo e pararam no Habib's,
momento em que os dois indivíduos desembarcaram e foram roubar o
estabelecimento comercial. Por fim, falou que foram abordados pelos
policiais no momento em que os dois indivíduos estavam roubando o Habib's
(fl. 243)”
No mais, clara está a caracterização do roubo, que consiste na
investida contra o patrimônio alheio mediante violência ou grave ameaça.
A dinâmica descrita não guarda qualquer relação com a figura
do constrangimento ilegal, que se perfaz com a imposição de que alguém faça
ou deixe de fazer algo.
Quanto às majorantes, a mesma certeza existe também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
10
respeito da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, tendo em vista
que WASNY cometeu o delito de roubo em comparsaria com o adolescente
Paulo e outros dois indivíduos não identificados, havendo clara unidade de
desígnios entre eles para a prática da ação criminosa.
Também, não há se falar no afastamento da causa de aumento
de pena em razão da arma de fogo não ter sido apreendida, vez que um dos
assaltantes anunciou o roubo mostrando a arma de fogo que portava,
subtraindo o dinheiro do caixa e um refrigerante da empresa vítima.
Neste tocante, ressalte-se que os relatos das vítimas confirmam
veementemente que um dos assaltantes usou uma arma de fogo para a prática
do roubo.
Saliente-se, por fim, que o fato de a arma de fogo não ter sido
apreendida não afasta a majorante configurada, conforme entendimento já
pacificado na jurisprudência.
Quanto ao delito de corrupção de menor também não há o que
se alterar.
Em relação a este último, cumpre esclarecer que o crime do
art. 244-B da Lei no 8.069/90 é formal, ou seja, não é necessária a
comprovação do resultado naturalístico para o reconhecimento da sua prática,
no caso, a efetiva corrupção do menor infrator.
Trata-se de questão sedimentada na jurisprudência pátria,
tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou súmula, a fim de pacificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
11
tema: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Súmula no
500).
Por fim, quanto à receptação, se se lembrar que o
adolescente envolvido disse que o carro pertencia a Wasny.
Assim, não há como se cogitar ausência de dolo.
A alegação é frágil e não convence.
Aliás, a estratégia é recorrente.
É conhecida nos meios policias e reconhecida pela
jurisprudência já que, preso em flagrante em poder de coisa alheia, a única
afirmação que poderia o acusado oferecer a seu favor seria o
desconhecimento da origem ilícita.
Em casos como o dos autos, cabia ao acusado oferecer
justificativa para a posse da res furtiva.
Cumpre anotar que não se trata aqui de indevida inversão
do ônus da prova, mas de, no contexto específico, se considerar um conjunto
de evidências que apontam para a presença de dolo, cabendo, portanto, ao réu
comprovar a boa-fé de sua conduta.
Como é sabido, no crime de receptação, o dolo é de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
12
comprovação, devendo ser extraído do comportamento do acusado e das
demais circunstâncias que cercam o fato delituoso, daí por que a posse da
coisa produto de crime em mãos do agente, que não se dispõe a esclarecer de
forma verossímil sua origem, é indicativo seguro da presença do elemento
subjetivo caracterizador do crime e, por isso, autoriza o desate condenatório.
Nesse sentido:
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de
receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que
envolvem a infiltração”. (TACRIM-SP AC Rel. Nogueira Filho JUTACRIM
96/240).
As penas não comportam modificação.
As bases partiram do mínimo.
Na segunda fase, a defesa pede o reconhecimento da atenuante
da confissão. No entanto, vê-se pela fala do réu que ele somente procurou
abrandar sua responsabilidade e não contribuir para o deslinde do feito.
De qualquer modo, a circunstância não teria o condão de levar
a pena para aquém do mínimo.
Na terceira fase, para o roubo foi aplicada a majorante do
concurso de agentes na fração mínima, tendo o mesmo se dado em relação ao
emprego de arma.
Aqui, quanto ao pedido da defesa, vale nova transcrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
13
sentença:
“Ora,
apenar-se
igualmente
um
roubo
meramente
circunstanciado (uma só causa de aumento), e um roubo duplamente
circunstanciado (com duas causas de aumento), pela aplicação da fração
mínima de aumento legal (1/3 um terço), iria contra a individualização de
penas em face de condições de agentes e circunstâncias, o que, certamente,
não desejam os Tribunais Pátrios, nem mesmo o Colendo Superior Tribunal
de Justiça (não sendo, a Súmula no 443, contraditória à afirmativa, visando,
ela, tão-somente, a que se justifique mais minuciosamente o quantum de
majoração, o que ora se faz).”
Ademais, é de ser ter em conta também a recente alteração
legislativa - já vigente quando da prática do crime - que impôs aumentos
diferenciados para as circunstâncias citadas, justamente por entender o
legislador que a conduta praticada com tais contornos mostra-se
concretamente mais perigosa e reprovável e, por isso, pede especial
reprovação.
Por fim, entendeu a magistrada que o caso era de se
reconhecer o concurso material dos delitos.
Mais uma vez, andou bem a julgadora.
Com efeito, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal,
para o reconhecimento do crime continuado, é necessário, entre outros
requisitos, que os crimes sejam da mesma espécie, isto é, que estejam
previstos no mesmo tipo penal, o que impossibilita que seja reconhecida a
continuidade delitiva entre os roubos e a receptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
14
Nesse sentido, pertinente o julgado:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO
E
ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO.
ATENUANTES. SÚMULA No 231/STJ. (...) IV - Não se admite a
continuidade delitiva entre os crimes de receptação e roubo majorado, uma
vez que, apesar de estarem inseridos no rol dos crimes contra o patrimônio,
são de espécies diferentes, o que afasta a aplicação do art. 71, caput, do
Código Penal (Precedentes do STJ e do Pretório Excelso). V- A pena
privativa de liberdade não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com
supedâneo em meras atenuantes (Precedentes e Súmula n.o 231 - STJ).
Recurso parcialmente provido. (STJ: REsp 732.857/RS, Relator Ministro
Félix Fischer, 5a Turma, julgamento em 11/10/2005, DJ 12/12/2005 p. 417)”.
O mesmo se diga em relação ao delito de receptação, que
ademais, foi praticado em outro contexto e momento.
Por fim, em razão do montante de pena imposto, bem como
número de infrações cometidas, o regime eleito foi o fechado, sendo certo que
outro mais brando não surtiria os efeitos pretendidos, como medida de
reafirmação da norma penal vigente e prevenção geral negativa.
No que toca ao pedido de detração, a fixação de regime
prisional mais brando não se mostra adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
15
As circunstâncias de cometimentos dos delitos, bem como o
fato de terem sido três as infrações cometidas, estão a indicar a necessidade
de resposta penal mais rígida.
E nem se diga que a adoção de tais argumentos é inválida.
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades, o
cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na fixação da
reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo que
tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do delito e até
mesmo o número de infrações cometidas deverão ser consideradas para que o
decreto condenatório seja proporcional à conduta praticada e eficiente sob o
ponto de vista da repressão e da prevenção.
Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3o prevê
que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do Código Penal.
Nesse quadro, entender que as ponderações feitas quando
do cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas quando da
determinação do regime é uma clara afronta à lei.
Aliás, em casos como o dos autos, em que concretamente se
verificou uma conduta perigosa, sugerir que a eleição de regime mais severo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
16
se fez exclusivamente com base na gravidade em abstrato do delito
simplesmente não faz sentido.
Nessa linha de raciocínio, se justificada está a eleição da
modalidade mais severa de regime por conta do modo de cometimento do
delito, a detração, que, consiste em descontar da pena final o tempo de prisão
provisória para que com tal resultado se avalie a possibilidade de adoção de
regime mais brando, não tem o condão de, por si só, vincular o julgador à
escolha de uma modalidade que não entenda adequada, já que o tempo de
pena a cumprir não é único fator - aliás, é o menos relevante que incide
nesse momento de formulação da resposta penal.
Por fim, a condenação ao pagamento das taxas judiciárias
decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do
tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei
Estadual no 11.608/2003.
Ainda que o réu tenha sido patrocinado por advogado
dativo durante parte do processo não se pode exonerá-lo da obrigação de
arcar com custas judiciais.
Pode ele, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal,
valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que
se dará quando da execução.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500682-74.2018.8.26.0542 -Voto no 13244
17
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.
Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve
ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC,
ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo
de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do
julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR